Tribunal: TJBA
Processo: 8012243-70.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012243-70.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: GUANABARA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da Embargante para propor ação renovatória, em razão da sublocação do imóvel comercial ter sido total.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erros de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão: o acórdão apreciou expressamente a tese de sublocação parcial e concluiu, com base nas provas, pela sublocação total, atribuindo legitimidade exclusiva à sublocatária, a empresa revendedora de combustíveis, na condição de possuidora direta, para a ação renovatória.

4. Inexistência de contradição: o vício de contradição sanável por embargos deve decorrer de incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão, e não de divergência da parte embargante com o entendimento adotado pelo julgador na apreciação das provas produzidas nos autos.

5. A pretensão da embargante é rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração, cuja função é integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Indeferido o pedido da Embargada para que a parte contrária fosse condenada a pagar multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Isto porque os embargos de declaração foram opostos em regular exercício do direito de defesa, inexistindo indícios de manifesto abuso no direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada, na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8012243-70.2023.8.05.0274, tendo, como Embargante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

e, como Embargada,

GUANABARA II COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA